Tribunal: TJES
Processo: 0000453-75.2023.8.08.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000453-75.2023.8.08.0006

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: IZAIAS JOSE SOARES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: RODRIGO LEONARDO PIGNATON COMETTI - ES10651-A, FRANCISCO GUILHERME MARIA APOLONIO COMETTI - ES2868-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 05 de junho de 2016, na Rua Estrada que liga Vila do Riacho a Brejo Grande, zona rural desta Comarca, os denunciados HELlO e GEYLES, com intenção de matar e fazendo uso de arma de fogo, obedecendo as ordens do denunciado IZAIAS, efetuaram
08 (oito) disparos contra a vítima Raimundo Lourenço dos Santos, causando lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame cadavérico de fls. 149/151.

Segundo os autos, o denunciado IZAIAS é proprietário da "Fazenda dos Coqueiros", localizado em Brejo Grande, zona rural de Vila do Riacho, de onde desapareceram duas cabeças de gado, sendo que as desconfianças recaíram sobre a vítima Raimundo, que laborava como vaqueiro na propriedade vizinha e contra quem pesavam desconfianças da prática de furto de gado na região, o que gerou diversos desentendimentos com outros moradores de Vila do Riacho e, ate mesmo, uma ação penal pela prática do referido crime.

Por conta disso, cerca de 01 (um) mês antes do crime ora apurado, o denunciado IZA1AS recorreu aos denunciados GEYLES e HELlO, sendo este último seu filho de "criação" para executarem a vítima.

No dia dos fatos, a vítima conduzia seu veículo, quando os denunciados GEYLES e HELIO se aproximaram em outro veículo e efetuaram os disparos em sua direção, o que fez a vítima perder a controle e capotar o veículo.

Após, os denunciados se dirigiram ao "bar do Machado", onde passaram a ingerir bebida alcoólica. Destaca-se que há nos autos diálogos travados durante a interceptação telefônica constante no apenso, cujo teor demonstra claramente que os autores do homicídio são os ora denunciados.

Evidenciou-se, portanto, que o crime foi praticado por motivo torpe, tendo em vista o sentimento de vingança nutrido pelo denunciado IZAIAS gerado pelo fato de ter a vítima, supostamente, furtado duas cabeças de gado.

Outrossim, apurou-se que os denunciados agiram mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que a abordaram enquanto estava na condução do veículo e, de surpresa, efetuaram os disparos contra a mesma, que perdeu a direção e capotou o veículo, sem qualquer possibilidade de
reação. (...)”.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia, por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise acerca da viabilidade da acusação, dessa vez, com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que o Magistrado cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a no boletim unificado (fls. 06/10), laudo do local do crime de (287/307) e laudo de exame cadavérico (fls. 152/154).

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos diversos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme trazido pela douta Procuradoria Geral de Justiça:

“(...) Que conhece o acusado Izaias; que Izaias é empresário, possuindo inúmeros imóveis; que o acusado Izaias reside oficialmente em Jacaraípe; que desconhece o acusado Hello, vulgo "VINTE E DOIS"; que conhece o acusado Geyles; que não sabe informar exatamente a relação entre Geyles e os dois acusados; que o depoente conheceu a vítima Raimundo; que Raimundo tinha fama de ser ladrão de gado na região; que alega que o motivo do assassinato de Raimundo foi o furto de gado de Izaias; que Izaias determinou a morte de Raimundo após desconfiar que o mesmo havia furtado seu gado; que Geyles se prontificou para ceifar a vida de Raimundo; que Hélio colaborou para a morte de Raimundo; que não sabe informar se Izaias cedeu alguma arma para Hélio e Geyles ceifarem a vida de Raimundo; que não se recorda do calibre da arma; que 05 (cinco) tiros foram disparados; que o depoente não conversou com nenhum dos acusados após o crime; que alega que não participou das interceptações telefônicas; que Raimundo estava no carro quando foi assassinado; que os tiros foram disparados na face da vítima;. que os moradores tem ciência que o mandante do assassinato de Raimundo foi Izaias; que a população tem medo de Izaias por o considerarem perigoso; que Izaias costuma agir corno coronel nas redondezas; que conhece Cláudia, tendo a descrito corno e esposa de Raimundo; que os elementos colhidos na fase policial indicaram que Izaias era o mandante do assassinato; que Marcelo se sentiu ameaçado ao dar seu depoimento; que a época dos fatos o depoente alega que escutou um comentário que estava jurado de morte por investigar o presente crime na Vila; que Izaias havia falado abertamente que queria contratar um executor para matar Raimundo; que no dia dos fatos, Izaias passou perto do local do crime dirigindo uma caminhonete; que antes de ser indiciado, Izaias pediu as imagens da câmera de vídeo ao proprietário do "bar do Machado" para comprovar que estava no local no dia do assassinato; que nega que os acusados e as testemunhas tenham sido coagidos no momento dos depoimentos; que não sabe informar se a vítima foi pega de surpresa; que Geyles e Hélio foram os executores; que não sabe informar o motivo da alcunha "vinte e dois"; que todos os acusados negaram os fatos; que a vítima já foi encontrada morta; que não sabe informar se algum pertence da vítima foi roubado; que o carro da vítima colidiu com uma barreira; que os objetos pessoais da vítima foram encontrados com a própria vítima; que a linha de investigação sempre indicou como um homicídio; que não sabe informar se Izaias ficou foragido por um tempo; que Geyles desapareceu; que não sabe informar onde Hélio foi detido; que a vítima estava sozinho no momento dos fatos; que Raimundo estava desarmado; que o depoente confirma os relatórios assinados; que 03 informantes relataram os fatos aos policiais civis; que a vítima tinha inimigos em decorrência do suposto envolvimento com o furto de gado na região; que o furto não foi confirmado. (...).” (Depoimento prestado por Juscelino A. Merlo, policial civil, em Juízo, fls. 908).

“(...) Que confirma ter presidido o inquérito policial da presente investigação; que alega que não presidiu integralmente o inquérito; que tomou ciência dos fatos após ler o BO; que as investigações s6 iniciaram sob várias premissas, posto que Raimundo possuía divergências com outros moradores da Vila do Riacho; que Raimundo possuía a fama de furtador de gado na região, bem como era metido a valente; que tinha uma personalidade difícil de lidar, que Izaias era um dos principais investigados; que interceptações telefônicas foram feitas; que o depoente não conseguiu concluir o relatório do inquérito pois Geyles não havia sido interrogado; que posteriormente foi encontrado um corpo desconhecido na Vila; que a família de Geyles acreditava ser o cadáver do mesmo, tendo sido negado depois do teste de DNA; que em virtude da suspeita da morte de Geyles, o depoente não o interrogou; que a intercepção rendeu elementos do envolvimento de Izaias no presente crime; que na intercepção Izaias fazia menção ao fato de ser mandante do crime; que a investigação sinalizou que os executores do crime seriam os acusados Geyles e Hello; que Helio era considerado filho adotivo de Izaias; que o depoente já efetuou a prisão em flagrante de Raimundo por furto de gado: que os acusados confirmaram que estavam no bar na hora dos fatos; que havia uma marca de pneu compatível a de uma caminhonete no local do crime; que foi feito uma busca na residência de Izaias para analisar a caminhonete do mesmo para comparar o pneu; que por um erro humano, as provas foram perdidas; que as inimizades de Raimundo prejudicaram a linha de investigação; que os outros inimigos de Raimundo tinham álibis sólidos; que a polícia não ignorou outros investigados; que o informante Altamir da Felicidade aponta que o mandante do crime seria Izaias; que a arma do crime não foi encontrada; que foi apreendida uma arma com Izaias, mas o exame de balística deu negativo; que não se recorda se Izaias falou abertamente no bar que queria encomendar a morte de Raimundo; que inicialmente o inquérito policial seguiu a premissa equivocada de latrocínio; que o depoente alega que a divisão de crimes contra o patrimônio instaurou um inquérito suspeito de homicídio, mesmo não tendo competência para tal; que o depoente cita que algumas testemunhas foram inquiridas de forma estranha para depor sobre os fatos na cidade de Vitoria; que todos as linhas investigativas apontavam para os inimigos de Raimundo, contudo, todos tinham álibis sólidos; que a interceptação telefônica permitiu um melhor esclarecimento dos fatos; que o depoente não se recorda se o acusado Izaias estava relatando para filha ou outro terceiro em relação ao envolvimento do mesmo no presente crime; que a comunidade apontava Izaias como mandante do crime; que o acusado Geyles desapareceu após o assassinato de Raimundo; que Geyles tinha fama de pistoleiro; que Geyles era envolvido com a criminalidade local; que durante os fatos, Raimundo estava dentro do veículo quando foi atingido por disparos; que Raimundo perdeu o controle do carro após ser atingido; que a motivação do crime está relacionado ao fato de Raimundo ser furtador de gado (...)”. (Depoimento prestado por Leandro Barbosa, Delegado de Polícia Civil, em Juízo, fls. 977).

“(...) Que conhecia o acusado Raimundo, tendo sido esposa do mesmo; que Raimundo trabalhava na fazenda; que conhece o acusado Izaias; que escutou pela população que o gado de Izaías havia sido furtado; que nega que Raimundo tenha envolvimento com o furto de gado; que desconhece o motivo do assassinato de Raimundo; que o acusado Izaías havia acusado Raimundo pelo furto de gado; que a população acredita que o mandante do assassinato foi Izaias; que conhece o acusado Geyles; que Geyles tem envolvimento com o crime; que desconhece o acusado Hélio; que conhece a alcunha de "vinte e dois": que "vinte e dois" tem envolvimento com o crime; que confirma o depoimento prestado em esfera policial; que não soube nada relacionado ao fato de Izaías estar procurado pessoas para ceifar a vida de Raimundo no bar; que Raimundo não tinha inimigos; que não sabe dizer se Raimundo estava recebendo ameaças; que Raimundo estava estranho dias antes do assassinato; que a depoente não sabe dizer o que Raimundo estava sentindo dias antes dos fatos; que Raimundo tinha uma intriga antiga com Luciano e Nascimento; que escutou de várias pessoas que Izaias foi o mandante; que desconhece as acusações de que Raimundo seria furtador de gado; que Raimundo era um homem correto; que a depoente não escutou nenhuma versão diferente dos fatos apresentados; que a depoente alega que Izaias acreditava que Raimundo era um homem perigoso; que não sabe dizer qual a fama de Izaias na região; que escutou o comentário que "VINTE E DOIS" trabalhava para o Izaias; que Hélio tem fama de pistoleiro; que não sabe informar onde Helio trabalhava; que escutou que Geyles trabalhava para Izaías; que nada de Raimundo foi furtado (...)” (Depoimento prestado por Cláudia Francisca dos Santos, testemunha, em Juízo – fls. 908).

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Portanto, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.